Tribunal: TJPA
Processo: 0001291-43.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001291-43.2012.8.14.0133

APELANTE: LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA, LELIANE ALMEIDA SOUZA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001291-43.2012.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE MARITUBA/PA

APELANTES:
WILLIAMS FREIRE DA SILVA E LELIANE ALMEIDA SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: CLIVIA RENATA CROELHAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

NÃO ACOLHIMENTO.
SÚMULA 582 STJ. O ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR É RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÍNIO, O ROUBO ESTARÁ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA
RES FURTIVA
. POR ESSA RAZÃO, ENTENDE-SE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DOS RECORRENTES (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

4.

DA REDUÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENA DE MULTA
. CONCESSÃO.
DEPREENDE-SE QUE O JUIZ SENTENCIANTE FIXOU A PENA DE MULTA DOS RÉUS NA PRIMEIRA FASE EM 98 (NOVENTA E OITO) DIAS-MULTA, EM QUE PESE TER CONSIDERADO DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS A ELES. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E A DOUTRINA PASSARAM A RECONHECER COMO CRITÉRIO IDEAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE E CONSEQUENTEMENTE A PENA DE MULTA O AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA, A INCIDIR SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. APESAR DE NÃO SE TRATAR DE UMA FÓRMULA ABSOLUTA, A JURISPRUDÊNCIA TEM CONSIDERADO QUE TAL FRAÇÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, E DEVE NORTEAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DESSA FORMA, É CABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA AOS APELANTES, SENDO DEFINIDA A FRAÇÃO IDEAL DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE (NO CASO CONCRETO DUAS CIRCUNSTÂNCIAS), RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA PARA OS APELANTES.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ O MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL, ASSIM AUMENTO EM 1/3, RAZÃO PELA QUAL TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO
e PARCIALMENTE PROVIDO
.
Alterando somente as penas de multa
, para os apelantes, restando suas penas em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30 de maio de 2022 e término no dia 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WILLIAMS FREIRE DA SILVA E LELIANE ALMEIDA SOUZA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pela
3ª

Vara Penal de Marituba/PA
(ID nº 466/477), que os condenou às penas de
07 anos e 04 meses
de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto,
além do pagamento de
130 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo majorado).

Na
denúncia
(fls. 180/183, ID nº 5455686), o representante do Ministério Público narrou que no dia 19/04/2012, por volta das 17:30 horas, o taxista Raimundo Nonato Amaral da Silva estava em frente a Unidade de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, localizado na Rodovia BR-316, nesta cidade, momento em que aguardava passageiros com o veículo de aluguel modelo FIAT-SIENA, placa JÜJ6207.

Na ocasião, contrataram os serviços do taxista a denunciada Leliane Almeida Souza e outras duas mulheres que não foram identificadas, tendo as mesmas solicitado ao condutor do veículo que as levasse para a Rua da Bica. Ao trafegar pelo bairro Santa Clara, a ré Leliane Souza determinou ao taxista que, parasse o veículo, oportunidade em que, tão logo estacionou o automóvel, foi rendido pelos réus Luan Williams Freire da Silva, Alberto Pantoja Damasceno e Francisco de Freitas Júnior. Ato contínuo, os denunciados, sendo que Luan Silva utilizando uma arma de fogo, mediante, ameaça de morte, subtraíram da vítima Raimundo Nonato Amaral Silva, além do automóvel já descrito, os seus aparelhos celulares de números 8821-9189 e 8156-9744 e mais a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Em seguida, amarraram o taxista e o colocaram no porta-malas do veículo para rodar com o veículo, sendo que a vítima em situação de total desespero, por três vezes, conseguiu abrir a tampa do porta-malas e. chamar a atenção de outros taxistas durante o trajeto.

Cabe destacar que alguns taxistas passaram a seguir o carro da vítima, ocorrendo, contudo, que foram afastados mediante disparos de arma de fogo desferidos por um dos réus. Os motoristas, entretanto, logo acionaram a polícia e repassaram as características do automóvel da vítima, e tendo continuado a seguir os Denunciados guardando certa distância, perceberam quando encostaram o veículo no mato e fugiram levando os demais pertences de Raimundo Nonato. A vítima, receando ser morta a qualquer momento, tão logo lhe foi possível, abriu novamente o porta-malas e se afastou do automóvel.

Os taxistas da praça de Marituba resgataram o veículo de Raimundo Nonato, encontrando, inclusive, no interior do carro, algumas bolsas femininas. Dentro de uma das bolsas foram encontrados os documentos pessoais de Leliane Almeida de Souza.

Após diligências realizadas, os policiais civis lograram êxito em prender em flagrante delito os réus Leliane Almeida Souza, Luan Williams Freire da Silva, Alberto Pantoja Damasceno e Francisco de Freitas Júnior. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 566/587, ID nº 9050547), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas, pena-base no mínimo legal, reconhecimento da tentativa, e por fim, pelo direcionamento da pena de multa ao mínimo legal ou dispensa desta em razão da hipossuficiência dos acusados.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 459/462, ID nº 5455695), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 589/597, ID nº 9278440), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pena-base no mínimo legal, reconhecimento da tentativa, e por fim, pelo direcionamento da pena de multa ao mínimo legal ou dispensa desta em razão da hipossuficiência dos acusados.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas tanto pela
Perícia de Balística nº 183.212 (ID nº 5455690), Notas de Culpa (ID nº 5455683), pelos Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 5455683)
, assim como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e reiterados em juízo, de forma segura e coerente, a vítima e os policiais civis que participaram da detenção dos acusados, relataram a conduta delituosa dos Acusados.

A vítima RAIMUNDO NONATO AMARAL DA SILVA afirmou:

Que estava no seu ponto de taxi quando foi abordado por três mulheres, dentre elas a acusada. Disse que solicitaram uma corrida a Rua da Bica. Afirmou que em determinada rua foram abordados pelos três acusados, armados. Declarou que tiraram seus bens e colocaram no porta malas. Disse que ficaram andando no carro enquanto estava na mala. Afirmou que conseguiu abrir a mala por dentro e começou a fazer sinal. Declarou que os denunciados perceberam e o ameaçaram, tendo uma conhecida presenciado. Disse que a polícia foi acionada. Disse que pararam o carro, tiraram da mala e cobriram seu rosto. Afirmou que haviam outras três pessoas. Declarou que foi amarrado em uma arvore em um local deserto. Afirmou que conseguiu se soltar e fugiu. Disse que foi na delegacia e reconheceu a mulher, o luan, um terceiro moreno. Afirmou que o rapaz loiro não estava participando.

No mesmo sentido, o policial civil que atuou na prisão dos réus, afirmou:

Que foi repassada a situação de um assalto do taxista. Disse que soube que a vítima pegou algumas passageiras e em um ligar distante foi tomado de assalto. Afirmou que a polícia encontrou o veículo e dentro foi encontrada uma carteira de identidade da denunciada. Disse que forma até a residência da acusada e ficaram observando que havia algumas pessoas. Declarou que encontraram a acusada, revistaram a casa e encontraram uma arma de fogo. Disse que a acusada afirmou que a arma era de seu namorado. Declarou que o denunciado Luan estava no local. Afirmou que eles confessaram o delito. Disse que o denunciado Luan identificou os demais participantes. Declarou que os demais acusados foram detidos na mesma diligência. Disse que a vítima reconheceu o Luan e a Leliane.

Para corroborar, a testemunha IRAN FARIAS SERRÃO, policial civil, narrou:

Que foram acionados para participar da diligência para identificar os autores do assalto. Disse que o veículo foi encontrado e dentro havia bolsas onde havia uma carteira de identidade. Afirmou que se dirigiram ao local e encontraram os denunciados. Disse que na revista encontraram uma arma. Declarou que Leliane e Alberto confessaram. Disse que a vítima declarou que Luan portava a arma de fogo.

A testemunha MARIO JOSE CONCEIÇÃO RABELO, policial civil, declarou:

Que foram acionados acerca da situação. Disse que um dos denunciados era conhecido. Afirmou que foram até a casa onde ele estaria e viram movimentação. Declarou que encontraram 03 homens e 01 mulher. Afirmou que havia também um revólver. Disse que a vítima reconheceu o Luan e Leliane foram reconhecidos pela vítima.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor dos apelantes.
Observa-se que, o relato da vítima, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados tanto no âmbito policial, quanto em juízo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como os autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo qualificado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO
.

A Defesa neste tópico requereu a aplicação da diminuição da pena referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que os acusados logo após o roubo foram detidos em um imóvel, em posse de pertences das vítimas, assim, a execução do crime não ultrapassou o
conatus
.

Não acolho o pedido da Defesa.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse dos réus. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA MODALIDADE TENTADA – IMPROVIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - TEORIA DA
APPREHENSIO –
APLICABILIDADE - PRECEDENTES. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Os Tribunais Superiores adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo que
in casu,
o recorrente se evadiu com o objeto da vítima, porém foi localizado em seguida, ainda de posse do mesmo. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA – APL 0013530-85.2011.814.0401, Relatora: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/08/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
– DESNECESSIDADE – INVERSÃO DA POSSE – CONSUMAÇÃO DO DELITO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO RECORRENTE DIEGO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – EXEGESE DA SÚMULA 231, DO STJ – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050 – RJ). (...)
(TJPA 2017.04065328-31, 180.796, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/09/2017, Publicado em 22/09/2017).

Sabe-se que os Tribunais Superiores, visando balizar tal debate, adotaram a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo, inclusive, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, bem assim que haja retomada imediata da
res
subtraída.

Não é outro o entendimento da Súmula nº 582, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que os apelantes se valeram de violência e grave ameaça ao subtrair os pertences da vítima, anunciando-lhe o assalto.

Como se vê, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada, não havendo dúvida de que o réu consumou em sua integralidade o
iter criminis
.

Haja vista que o delito de roubo se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do assalto, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência dos apelantes, no que tange a desclassificação da modalidade de roubo consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de roubo.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base para ambos os apelantes em 05 anos e 06 meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e circunstâncias do crime.

Para o apelante LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA, a culpabilidade merece ser mantida, uma vez que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo colocado a vítima no porta da malas do veículo enquanto circulavam pela cidade e, em seguida, a amarrado em um local deserto. Sobre as circunstâncias do crime, também merece ser mantida a decisão, haja vista que o delito foi praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre a vítima.

Quanto a apelante LELIANE ALMEIDA SOUZA, a culpabilidade merece ser mantida, uma vez que comportamento da acusada excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusada, tendo enganado a vítima, durante o exercício do trabalho da mesma, para que tivesse seus bens subtraídos. Sobre as circunstâncias do crime, também merece ser mantida a decisão, haja vista que o delito foi praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre a vítima.

Em sendo assim, havendo vetores justificadamente desfavoráveis ao réu, não deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal, como pleiteia a Defesa, eis que a existência de circunstância judicial negativa possibilita ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, E 71, CAPUT.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. [...] PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. Pena-base afastada do mínimo legal, pois considerados desfavoráveis a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do fato. Na sequência, a pena foi elevada em metade, por ser o acusado padrasto da ofendida. [...] APELO DEFENSIVO IMPROVIDO, POR MAORIA.
(TJ-RS, Apelação Crime Nº 70078677150, 7ª Câmara Criminal, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 27/02/2019).

Afora isso, destaca-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena, como bem fez no caso em comento.

Sobre o assunto, transcreve-se o seguinte julgado:

EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO-CRIME. ROUBO MAJORADO. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FROMAL. PRELIMINARES LEVANTADAS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. 1ª FASE. NULIDADE INEXISTENTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DAS BASILARES NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE
. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais, corolário lógico de um Estado Democrático de Direito, vem imposta através do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Em termos de dosimetria da pena, o legislador deixou certa margem de discricionariedade ao juiz, que poderá mover-se dentro de limites mínimos e máximos preestabelecidos, aferindo-se, a legalidade desse processo, pelo atendimento, ou não, de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a fundamentação dirigindo-se ao apontamento dos elementos fáticos colhidos nos autos que levaram à desfavorabilidade desta ou daquela circunstância judicial, taxativamente previstas no art. 59 do CP, e não, propriamente, da indicação do peso de cada uma, individualizadamente, em um juízo matemático ou aritmético. Aferição das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que se dá através de discricionariedade vinculada do julgador. Precedentes do E. STJ. Inexistência de qualquer nulidade a macular o decisum, o magistrado singular tendo explicitado os motivos pelos quais entendeu desfavoráveis algumas das circunstâncias judiciais. Impossibilidade de fixação das basilares no piso legal, em face dos antecedentes do réu Lucas(registra 1 condenação definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado posterior) e das circunstâncias dos crimes (Aristeu estava em livramento condicional e Lucas em liberdade provisória quando praticados os delitos - condições pessoais que, a meu juízo, mais se amoldariam à operadora culpabilidade, porque dizem com o maior grau de reprovabilidade das condutas e não ao modus operandi adotado, mas que deveriam repercutir, de qualquer modo, nos apenamentos de partida, numa ou noutra vetorial, preservando a intenção dos julgadores de 1º e 2º Graus de fazê-las refletir na pena-base). EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. UNÂNIME.
(TJ-RS, Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70079363750, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 22/03/2019).

Considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
acima do patamar mínimo, quando os réus ostentam circunstâncias do crime em seu desfavor, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, mantenho a pena-base dos apelantes tal como posto na sentença (05 anos e 06 meses de reclusão).

4.

DA REDUÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENA DE MULTA.

Pugnam os apelantes pela redução do pagamento da pena de multa, sob o argumento de que suas situações econômicas não lhes são favoráveis.

Entendo, que lhes assiste razão:

Sabe-se que a pena de multa, consoante o art. 49, caput, do CP, consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença, que pode variar de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Sua aplicação deve guardar compatibilidade e proporcionalidade com a reprimenda corporal fixada, observando-se os critérios dos artigos 68 e 59 do CP.

No caso sub examine, depreende-se que o Juiz sentenciante fixou a pena de multa dos réus na primeira fase em 98 (noventa e oito) dias-multa, em que pese ter considerado duas circunstâncias judiciais desfavoráveis a eles.

Ressalto que o Supremo Tribunal de Justiça traçou um critério objetivo que pode servir de parâmetro para o julgador na primeira fase da dosimetria penal, que consiste em atribuir 1/8 (um oitavo) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, o qual deverá incidir sobre intervalo da pena previsto no preceito secundário do tipo penal.

Apesar de não se tratar de uma fórmula absoluta, a jurisprudência tem considerado que tal fração atende ao princípio da proporcionalidade que deve nortear a individualização da pena.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE INTERVALO ENTRE PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 2. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-DF. 07003566020208070008, Relator: Sebastião Coelho, Julgado em 23/09/2021, 3ª Turma Criminal, Publicado em 05/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial não se mostra exacerbada, seja pelo próprio quantum aplicado seja pela fundamentação concreta utilizada na origem. III – Assente nesta eg. Corte Superior que “Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstancia judicial considerada desfavorável, quando a instancia ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020) (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo" (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021). (...)
(AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Assim, o acréscimo realizado em razão das circunstâncias judiciais negativas, representa fração além da comumente utilizada pelas Cortes Superiores, e, ainda, desprovida de fundamentação para tanto, pelo que entendo devem ser reduzidas.

Dessa forma, é cabível a redução da pena de multa imposta aos apelantes mantendo-se a fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, em razão do disposto no art. 60 do CP,
razão pela qual merece acolhida o pleito dos apelantes, porquanto injusta se mostra a pena de multa que lhes foram aplicadas, merecendo reparo a sentença ora objurgada,
redimensionando-se as penas de multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA-MULTA.

1ª FASE
: À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena de multa em
12 (doze) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, I, do Código Penal Brasileiro (emprego de arma), razão pela qual aumento a pena de multa em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando somente as penas de multa, logo as penas dos apelantes restaram em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 08/06/2022